Tribunal: TJPA
Processo: 0822079-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822079-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: LARISSA VALINO COSTA SANTOS PAINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0822079-02.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: LARISSA VALINO COSTA SANTOS

IMPETRANTE: EVAETE SANTOS DE SOUZA (OAB/PA 36.027)

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR-PA

CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO (ART. 171, CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR (MATERNIDADE E SAÚDE). DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LARISSA VALINO COSTA SANTOS PAINS, presa em flagrante pela suposta prática do crime de estelionato (Art. 171 do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pela 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a legalidade e a fundamentação do decreto de prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva; (ii) avaliar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); e (iii) analisar a viabilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, seja pela condição de mãe de criança menor de 12 anos (art. 318, V, CPP), seja pela condição de paciente psiquiátrica (art. 318, III, CPP).

III. Razões de decidir

3. A ordem deve ser denegada por não se verificar ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado no art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, sendo a custódia necessária diante do caso concreto. A periculosidade e o risco de que a paciente volte a delinquir são evidentes, haja vista que a Certidão de Antecedentes aponta a existência de 04 (quatro) processos em andamento da mesma natureza delituosa além do presente flagrante, caracterizando a reiteração delitiva.

A manutenção da custódia se impõe, também, pela comprovada ineficácia de medidas cautelares anteriormente concedidas por fato criminoso da mesma espécie, o que torna as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) claramente inadequadas e ineficientes para a salvaguarda e estabilização social.

O pleito de prisão domiciliar é negado, pois a mera comprovação da maternidade de menor de 12 anos não estabelece um direito subjetivo automático à concessão do benefício, sendo necessária a demonstração de ser a paciente a única responsável pelos cuidados da criança, o que não foi comprovado. Ademais, o risco de reiteração delitiva torna inviável a concessão. Quanto à condição de saúde (transtorno bipolar), o Juízo de origem já havia determinado o encaminhamento da documentação médica para a observação do tratamento no estabelecimento penal, sem que a defesa demonstrasse a inadequação do tratamento ou a ausência de dignidade na custódia.

Eventuais condições pessoais favoráveis (servidora pública, residência fixa) são alegações de frágil conteúdo argumentativo e não são obstáculos à manutenção do confinamento quando demonstrada a necessidade da custódia.

IV. Dispositivo e Tese

Dispositivo:

Habeas Corpus
conhecido e, no mérito,
DENEGADA A ORDEM
.

Tese de Julgamento:
A existência de outros registros criminais (múltiplas ações penais em curso) e a comprovada ineficácia de medidas cautelares anteriormente impostas por fatos da mesma natureza, configuram risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea e concreta para a decretação e manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública (Art. 312 do CPP). A condição de mãe de menor de 12 anos não confere direito subjetivo automático à prisão domiciliar (Art. 318, V, CPP) quando há risco de reiteração delitiva e não comprovada a responsabilidade exclusiva pelo cuidado da criança.

Jurisprudências relevantes:

• TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23246693920258260000 Sorocaba, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 13/10/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)
________________________
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 14.10.2025 em favor de
Larissa Valino Costa Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara das Garantias das Comarcas do interior-Pa, nos autos do processo de origem nº 0818711-95.2025.8.14.0028.

Segundo a impetrante, a paciente foi presa em flagrante no dia 07.10.2025 pela suposta prática do crime de estelionato tipificado no art. 171 do CP, posteriormente, convertida em prisão preventiva.

A impetrante alega, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva padece com fundamentação idônea, limitando-se a argumentos genéricos. Sustenta que o delito não envolveu violência ou grave ameaça, que a paciente reúne condições pessoais favoráveis (servidora pública, residência fixa), é mãe solo de criança menor de 12 anos (art. 318, V, CPP) e apresenta transtorno bipolar (CID F31.3), necessitando de tratamento médico incompatível com o cárcere.

Diante deste cenário, impetrou o presente remédio constitucional em que postula a concessão da ordem de
habeas corpus
para, em caráter liminar, seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar e, ao final, sua confirmação. Subsidiariamente, pretende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico.

Liminar indeferida em 16.10.2025 (id 30805051). Informações da autoridade inquinada coatora em 23.10.2025 (id 31040236). Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem em 23.10.2025 (id 31056252).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da impetração, nos termos do art. 654 do CPP.

Adianto que o presente
mandamus
não revela qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau que justifique a revogação ou substituição da custódia cautelar.

DA LEGALIDADE E DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

O Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, ao homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva, o fez com base nos pressupostos e requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente para a garantia da ordem pública.

Embora o crime de estelionato (Art. 171 do CP) possua pena mínima inferior a 4 anos, o decreto prisional está calcado na necessidade da custódia diante do caso concreto. A custódia se torna admissível e necessária por se apoiar na existência de outros registros criminais e no risco de reiteração delitiva.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão, ressaltando que a Certidão de Antecedentes (ID 158457048) da Paciente consta com 04 (quatro) processos em andamento (itens 1, 3, 4 e 8), além do presente Flagrante (item 5). Esta circunstância concreta evidencia a periculosidade da Paciente e o risco de que, em liberdade, volte a delinquir.

Mais crucialmente, a decisão atacada expressamente destacou a ineficácia de medidas cautelares anteriormente concedidas. Tais medidas foram aplicadas há cerca de 1 ano, por fato criminoso da mesma espécie (processo judicial nº 0817209-58.2024.8.14.0028), e o fato de a paciente ter sido flagrada em nova suposta prática criminosa (a quinta) da mesma natureza torna insuficiente e inviável reiterar a aplicação de cautelares que comprovadamente não garantem a ordem pública.

Portanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, e nos termos do art. 312 do CPP, não havendo que se falar em ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.

DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Diante do risco concreto de reiteração delitiva e da demonstrada insuficiência das medidas cautelares alternativas impostas anteriormente, as medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são consideradas claramente inadequadas e ineficientes para a salvaguarda da ordem social e para a estabilização social, devendo ser mantida a segregação cautelar.

DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR (MATERNIDADE E SAÚDE)

A impetrante pleiteia a substituição da prisão preventiva por domiciliar, seja pela condição de mãe de criança menor de 12 anos (Art. 318, V, CPP), seja pela condição de paciente psiquiátrica (Art. 318, III, CPP).

Corroborando a jurisprudência, o Ministério Público destacou que a mera comprovação da maternidade de menor de 12 anos (critério temporal do Art. 318, V, do CPP) não estabelece um direito subjetivo automático à concessão do benefício.

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. (1) PRISÃO PREVENTIVA. (2) REQUISITOS . (3) CABIMENTO. (4) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FUMUS COMISSI DELICTI" E "PERICULUM LIBERTATIS" COMPROVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. (5) A EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS OU DE AÇÕES PENAIS EM CURSO RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. (6) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO . INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (7) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA . (8) PRISÃO DOMICILIAR. (9) ORDEM DENEGADA LIMINARMENTE. 1. Com efeito, em razão do princípio da presunção de inocência, postulado constitucional, vigora no Direito brasileiro a dicotomia existente entre prisão-pena e prisão processual . Como cediço, aplicando-se o princípio da não culpabilidade, por meio do qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória" (art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988), aquele que se encontra encarcerado se considera preso provisório para fins penais. Tanto isso é verdade que a prisão processual no Brasil, pelo menos didaticamente falando, não pode ser vista como antecipação de pena. Deve, por outro lado, na medida do possível, ser vista sob a óptica do binômio "necessidade" x "proporcionalidade", para que ela não seja vista como sinônimo de pena, pois esta última somente ocorre posteriormente ao trânsito em julgado . Assim, como o Direito Penal não reprova o ser humano, mas sim uma conduta típica, antijurídica e culpável, por meio do Estado, o Direito Processual Penal, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do princípio da presunção de inocência, está legitimado a utilizar todos os seus meios de coerção para buscar a verdade real e aplicar o direito material. Daí porque se falar nos institutos cautelares, dentre eles as prisões cautelares e, no caso que se está a tratar, mais especificadamente, da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória admitida no direito processual brasileiro, de longe a mais importante de todas as prisões cautelares, somente podendo ser decretada por ordem escrita do Magistrado, durante a fase de inquérito policial ou durante a instrução processual, desde que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis" . O "fumus comissi delicti" está consubstanciado na prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, não havendo a necessidade de se provar a existência do crime em todos os seus elementos constitutivos, mas apenas a demonstração da existência de um fato típico. Já o "periculum libertatis" está consubstanciado nos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, todos descritos no art. 312, do Código de Processo Penal, a saber: como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3 . Por força da Lei n. 12.403/11, de 04 de maio de 2011, e da Lei n. 13 .964, de 24 de dezembro de 2019, reduziram-se as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, alinhadas à ideia de prisão como "ultima ratio", e inseriu-se no sistema processual brasileiro a possibilidade de fixação de inúmeras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do Código de Processo Penal). Atualmente, a prisão preventiva poderá ser decretada, desde que presentes os pressupostos cautelares, nos seguintes casos: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I, do caput, do art. 64, do Decreto-lei n . 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. 4. Os fundamentos utilizados pela autoridade coatora revelaram-se idôneos para manter a segregação cautelar da paciente, pois presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", este sob a perspectiva da garantia da ordem pública, paciente que foi presa pela prática de crimes graves, furto simples e posse de droga para consumo próprio, tanto mais porque esta não foi a primeira vez que a paciente se viu diante da prática de crimes, tal como destacado pela autoridade coatora, ao apontar que "embora primária, a custodiada responde a outro processo pela prática de um furto de veículo . Naquele, foi determinada a sua citação por edital uma vez que descumpriu os termos do acordo de não persecução penal, não sendo mais localizada, de modo que a liberdade da custodiada oferece risco ao regular andamento de ambos os processos", motivos estes que sem sombra de dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da sua custódia cautelar e impedem,"ipso facto", a escolha por medidas cautelares diversas da prisão. Decisão devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente diante do conjunto indiciário que se formou, a reforçar a contemporaneidade da prisão, lembrando que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a contemporaneidade se relaciona com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si (HC 212.647-AgR/PB – Rel. Min . ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 05/12/2022 – DJe de 10/01/2023 e HC 221.485-AgR/CE – Rel. Min . ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 28/11/2022 – DJe de 01/12/2022). Inteligência da doutrina de Pedro Henrique Demercian, Jorge Assaf Maluly, Guilherme de Souza Nucci, Antônio Scarance Fernandes e Hélio Tornaghi. 5 . A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ (AgRg no HC 992.459/CE – Rel. Min . Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 21/05/2025 – DJe de 30/05/2025; RCD no HC 992.656/MG – Rel. Min . Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 21/05/2025 – DJe de 27/05/2025; AgRg no HC 986.766/SP – Rel. Min . Carlos Cini Marchionatti – Desembargador Convocado TJRS – Quinta Turma – j. em 21/05/2025 – DJe de 26/5/2025; AgRg no HC 993.363/SP – Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 14/05/2025 – DJe de 19/05/2025 e AgRg no HC 971.661/ES – Rel. Min . Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/04/2025 – DJe de 24/04/2025). 6. Medidas cautelares diversas da prisão . Impossível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos ("periculum libertatis", aqui caracterizado pela garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal). Inteligência do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal: "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada" . 7. As condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, residência fixa, emprego, dentre outras, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. É dizer: os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, "fumus comissi delicti" (materialidade e indícios de autoria) e "periculum libertatis" (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal) não são neutralizados tão-somente pela só existência dos fatores de ordem pessoal acima mencionados. Precedentes do STF (RHC 217 .679-AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 06/10/2022; HC 214 .290-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 23/05/2022 – DJe de 06/06/2022; HC 206 .147-AgR/RS – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 09/10/2021 – DJe de 25/10/2021 e HC 200 .832-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 08/06/2021 – DJe de 14/06/2021) . 8.
Prisão domiciliar. Além dos requisitos previstos no art. 318, do Código de Processo Penal, a análise da viabilidade ou não da concessão da prisão domiciliar deverá ser condicionada à verificação da proteção integral à criança e ao adolescente, com o nítido objetivo de assegurar a máxima efetividade dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta (art . 227, da Constituição Federal), bem como de inúmeros outros previstos em diplomas normativos infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional dos Direitos da Criança, dentre outros), haja vista que o objetivo da norma processual penal é a tutela dos direitos da criança e não os da mãe ou do pai que, em liberdade, poderiam representar risco para ela. A maternidade ou a paternidade não podem ser garantias contra a prisão, de modo que o art. 318, do Código de Processo Penal, não estabelece um direito subjetivo automático para a colocação em prisão domiciliar de pais que pratiquem crimes, sob pena de existir um salvo conduto irrestrito para todos aqueles criminosos que possuíssem filhos menores.
Inteligência da doutrina de Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly . Precedentes do STF (HC 201.377-AgR/RJ – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j . em 31/05/2021 – DJe de 04/06/2021 e HC 166.475/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j . em 17/09/2019 – DJe de 04/12/2019) e do STJ (AgRg no HC 794.657/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j . em 07/02/2023 – DJe de 13/02/2023; AgRg no HC 774.537/SP – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j . em 06/12/2022 – DJe de 15/12/2022 e AgRg no HC 724.526/RS – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j . em 15/03/2022 – DJe de 22/03/2022). 9. Ordem denegada liminarmente. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23246693920258260000 Sorocaba, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 13/10/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2025)

A concessão do benefício exige a demonstração de ser a paciente a única responsável pelos cuidados da criança, o que não foi comprovado. Além disso, a presença de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva da paciente tornam inviável à concessão da prisão domiciliar.

Quanto à condição de saúde
,
a paciente alega possuir transtorno bipolar e recidiva de quadro depressivo, necessitando de tratamento contínuo (com Divalproato de Sódio, Carbamazepina, Quetiapina, Lamotrigina, Carbonato de Lítio).

Contudo, o Juízo de origem, ao converter a prisão, já havia determinado o encaminhamento de cópias da documentação médica à SEAP e à direção do estabelecimento penal para a observação do tratamento médico em benefício da flagrada. A defesa, por sua vez, não conseguiu demonstrar que a paciente não está recebendo tratamento digno e adequado à sua condição de saúde no local onde se encontra custodiada.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Eventuais condições pessoais favoráveis, como ser servidora pública concursada e possuir residência fixa, além de não terem sido comprovados nos autos, são alegações de frágil conteúdo argumentativo e não são obstáculos à manutenção do confinamento
ad cautelam
quando demonstradas a necessidade e a conveniência da custódia. Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça está sedimentado na Súmula nº 08 do TJPA, que estabelece que as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão do
Habeas Corpus
, mormente quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, acolho o parecer Ministerial e DENEGO A ORDEM de Habeas Corpus impetrada em favor de LARISSA VALINO COSTA SANTOS PAINS, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025